Tribunal: TJBA
Processo: 8044161-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044161-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

AGRAVADO: MARIA ROSALVA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTORIA LEMOS MACEDO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR DIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Agibank S.A. contra decisão interlocutória da 3ª Vara Cível da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais deferiu tutela de urgência determinando a suspensão de descontos de quatro contratos de empréstimo consignado sobre benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 600,00, limitada a R$ 15.000,00.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) examinar a proporcionalidade e adequação do valor fixado a título de multa cominatória (astreintes).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão dos descontos em benefício previdenciário é medida cabível quando demonstrados elementos de probabilidade do direito e perigo de dano, sobretudo diante da alegação de vício de consentimento e da comprovação de descontos incidentes sobre verba alimentar.

A vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor justificam a inversão do ônus da prova quanto à regularidade da contratação, cabendo à instituição financeira comprovar a higidez dos contratos, à luz do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, VIII, e 14).

O perigo de dano se caracteriza pelo risco de comprometimento da subsistência da parte agravada, pessoa idosa e aposentada, que depende exclusivamente do benefício previdenciário.

A continuidade dos descontos, ainda que existentes há mais de um ano, não afasta a urgência, pois a lesão se renova a cada novo desconto.

A tutela de urgência não implica prejulgamento do mérito, sendo medida provisória e reversível, já que, em caso de improcedência da ação, os descontos poderão ser restabelecidos.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a garantir a efetividade da ordem judicial sem implicar enriquecimento sem causa da parte adversa.

O valor diário de R$ 600,00 mostra-se excessivo, cabendo sua redução para R$ 300,00, mantida a limitação global, a fim de compatibilizar a função coercitiva da medida com a capacidade econômica da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8044161-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante-
BANCO AGIPLAN S.A.
e como Agravado -
MARIA ROSALVA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir a multa diária para R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento da obrigação, mantendo o
decisum
a quo nos demais termos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

7/S